Tribunal: TJDFT
Processo: 0740773-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora sobre o faturamento De Empresa. Medida excepcional. Ausência de Funcionamento. Constrição Inviável. Recurso desprovido
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa executada.
II. Questão em discussão
2. Saber se é cabível, no caso, a penhora sobre o faturamento empresa executada.
III. Razões de decidir
3. É certo que a penhora de faturamento líquido de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico (artigos 835, X e 866 do CPC) e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito da parte credora. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas deve, ainda, observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento (Art. 866, §1o, do CPC).
4. O contexto dos autos, entretanto, demonstra que a medida pleiteada seria inócua para satisfação da dívida. Consta do AR juntado neste feito que a empresa não mais encontra-se no endereço em que funcionava, as pesquisas realizadas no sistema SISBAJUD foram todas infrutíferas e não há elementos que sinalizem a existência de movimentação financeira ou de eventuais recebíveis em favor da parte devedora, o que torna impraticável a determinação da penhora pretendida.
5. A requisição da diligência, diante da impossibilidade de seu cumprimento frutífero, vai em desencontro aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, a mostrar o acerto da decisão agravada em indeferi-la.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
--------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, X e art. 866